Tribunal: TJDFT
Processo: 0001933-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO 1/6. TENTATIVA. ITER CRIMINIS POUCO PERCORRIDO. FRAÇÃO 1/2 (METADE). DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.
1. Diante de provas evidentes de delito de tentativa de furto, não se acolhe pedido da defesa de absolvição.
2. Para afastar a reprimenda do patamar inicial, a culpabilidade deve conter elementos que possibilitem concluir que a conduta do acusado tenha extrapolado àquela inerente ao tipo penal, conforme se vislumbra no presente caso.
3. A redução da pena relativa à tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente.
4. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir-se a pena aplicada.